Tribunal: TJBA
Processo: 8003420-25.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003420-25.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAILTON BISPO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, CP). ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. NÃO ACOLHIDO. A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É UM EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VERIFICADOS OS DANOS MORAIS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o magistrado de primeiro grau da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, condenou o acusado pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 13º, do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006, à pena de 01 ano, 04 (quatro) meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de um salário-mínimo, à título de danos morais. 2. Narrou a denúncia que “no dia 04/12/2022, por volta das 20:30h, quando estava dentro do carro do denunciado, próximo à residência da sua mãe, a vítima Diclar Debora Damacena da Cunha, companheira do acusado foi lesionada fisicamente mediante socos na boca e ombro esquerdo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame pericial encartado aos autos - hematoma em labio superior direito; equimose em 1/3 superior lateral do braço esquerdo.[...] Após a vítima descer do veículo, o denunciado foi em seu encalço com uma chave de fenda na mão, dizendo que iria matá-la, sendo necessário o filho de ambos com 11 anos tomar a frente para impedir de prosseguir com a perseguição (...).” 3. Apesar da versão apresentada pela defesa, não deve prosperar, por não possuírem, os argumentos levantados, substrato para fazer valer o direito avocado. A douta autoridade sentenciante, por sua vez, reconheceu, acertadamente, possuir provas suficientes à condenação do acusado, eis que as provas colhidas durante a instrução processual se mostraram capazes de apontar o recorrido como autor dos fatos narrados na denúncia. 4. No que concerne à materialidade do crime, encontra-se demonstrada nos laudos de exames de lesões corporais e depoimento da vítima. Conforme se depreende da análise do caderno processual, a vítima teve seu depoimento corroborado com o Inquérito Policial nº 58608/2022 (id 72592781) e os depoimentos dos policiais que acompanharam a diligência e efetuaram a prisão em flagrante do acusado; Laudo pericial de lesões corporais em Diclar (ID 72592781 – fl. 41). 5. De acordo com o Laudo Pericial acostado aos ids 72592781 e seguinte, a perícia feita na vítima evidenciou a presença de “hematoma em lábio superior direito; equimose em 1/3 superior lateral do braço esquerdo”. 6. Quanto à autoria, os elementos colhidos nos autos, em especial o depoimento da vítima, esposa do apelante, são suficientes para condenar o Acusado pelo crime de lesão corporal praticada contra mulher no âmbito de violência doméstica. Seu depoimento é uníssono e compatível com o laudo de lesão corporal existentes nos autos. 7. Em que pese o acusado, durante o interrogatório policial, negar que tenha agredido a vítima, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais elementos de prova. 8. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma na dosimetria da pena, para fixá-la no mínimo legal. 9. Da leitura da sentença, visualiza-se que o magistrado a quo valorou negativamente o vetor circunstâncias do crime. Em idêntica linha de intelecção, vislumbra-se que as circunstâncias do delito merecem a valoração atribuída no édito condenatório, uma vez que extrapolam a previsão típica, já que o acusado estava sob efeito de bebida alcoólica. 10. Em idêntica linha de intelecção, vislumbra-se que as circunstâncias do delito merecem a valoração atribuída no édito condenatório, uma vez que extrapolam a previsão típica, já que o acusado estava sob efeito de bebida alcoólica. 11. Por fim, o Juízo a quo fixou indenização no montante de um salário-mínimo, diante dos danos morais sofridos pela vítima em razão do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. 12. Portanto, reconhecendo a responsabilidade civil da parte apelante, reputo adequada a indenização por dano moral fixada em um salário-mínimo. 13. Por estas razões, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, já que obedeceu aos critérios fixados pelo Código Penal. 14. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003420-25.2022.8.05.0248, em que figura como apelante JAILTON BISPO DOS SANTOS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça